Tribunal: TJES
Processo: 5027249-23.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027249-23.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS ALVES DE LIMA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027249-23.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
JONAS ALVES DE LIMA

RECORRIDO:
CLARO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO MEDIANTE FIDELIZAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAR DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação ajuizada por JONAS ALVES DE LIMA em face de CLARO S.A.

Em síntese, a parte autora narra que em setembro de 2021 fez a portabilidade de seu número para a operadora requerida. Nessa toada, assinou um contrato para o plano pós-pago no valor mensal de R$54,99 (cinquenta e quatro e noventa e nove centavos).

Em julho de 2022 tentou cancelar o plano, uma vez que alguns meses antes o seu celular foi danificado e ele não conseguia mais utilizar o aparelho, portanto, não estava mais usufruindo dos serviços da companhia. No entanto, a empresa se negou a cancelar, afirmando que ele deveria pagar uma multa contratual, em razão da cláusula de fidelidade de seu contrato. Por não concordar com a cobrança, buscou auxílio do Procon, porém não obteve êxito.

Em sede de contestação a CLARO S.A. sustenta que a cobrança da multa contratual é legítima, uma vez que há a previsão contratual. Por isso, defende que inexiste dano material e moral nesse sentido.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Por derradeiro,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4879299, o requerente interpôs Recurso Inominado, primeiramente, requereu a concessão da justiça gratuita, sobre o mérito alegou que a operadora se aproveitou da vulnerabilidade do consumidor e não informou corretamente sobre as cláusulas contratuais, ferindo o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, sustenta a existência de danos morais e materiais nesse caso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao cancelamento do valor da multa, ao recebimento de valores a título de danos morais e materiais, em decorrência de eventual falha na prestação de serviço por parte da referida recorrida.

Da análise do documento supracitado, é possível verificar que, na data de 09/09/2021 o autor assinou o contrato de serviço de telefonia, se comprometendo a manter os serviços da requerida pelo prazo de 12 meses a contar da assinatura do contrato, em contraprestação aos descontos ofertados pela ré. Ainda, há a previsão de que caso ocorresse a rescisão antes do prazo de 12 meses, haveria a incidência de multa no valor de R$140,00 nos prazos estabelecidos no contrato (4879176 – pág. 1).

A cláusula de fidelização, sob pena de multa em caso de rescisão antecipada, tem sido considerada legal pelos tribunais, contudo, é necessário que se faça a comprovação de que o contrato foi firmado com a previsão de fidelização, especificando claramente o período e o valor da multa. O que restou comprovado nos presentes autos como se pode ver no contrato assinado pelo autor.

Ademais, a parte autora não apresentou indícios suficientes que sustentasse sua alegação do desconhecimento da cláusula contratual. Dessa forma, deve ser reconhecida a legalidade da multa contratual, ante os benefícios oferecidos pela operadora para o autor.

Por fim, no que tange aos danos morais, esses pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No presente caso, entendo que uma vez que não ocorreu falha na prestação de serviço, não há dano moral indenizável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)